Tribunal: TJMT
Processo: 1012136-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012136-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BARBARA NICOLLE SILVA FERRO - CPF: 092.868.799-62 (ADVOGADO), VALDEVINA FERREIRA CAMPOS - CPF: 084.678.702-49 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA.

ALEGAÇÃO DE OFENSA A SUBSISTÊNCIA
.
AUSÊNCIA DE PROVA. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso concreto, malgrado os argumentos da parte agravante não restou comprovado que em razão do bloqueio a recorrente ficará em extrema dificuldade.

2. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Valdevina Ferreira Campos
agrava contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença no 1010172-60.2021.8.11.0003, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Rondon/MT, que deferiu o bloqueio, via penhora on-line, sobre dinheiro disponível nas instituições financeiras.

A parte recorrente argumenta em síntese que caso o bloqueio permaneça irá subsistir com extrema dificuldade.

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida.

Ao final requer seja concedido o efeito suspensivo e no mérito o provimento do recurso para revogada a decisão agravada.

Liminar indeferida (Id. 213699655).

Sem contrarrazões (Id. 218782180).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se a a decisão agravada está correta.

Pois bem.

Após a devida análise dos autos, tenho que o agravo não comporta provimento.

Isso é assim, porque malgrado os argumentos da parte agravante não restou comprovado que em razão do bloqueio de R$ 266,18 a recorrente ficará em extrema dificuldade.

Destarte, não há como aferir a tese defendida pelo recorrente de forma que é inafastável a conclusão de que não se desincumbiu do ônus que lhes é imposto pelo art. 373, I do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Pelo exposto
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024